Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PROVIMENTO.
1. É dispensável a realização de audiência de conciliação prevista no artigo 520 do CPP quando o Juízo competente entende, de plano, que a queixa não apresenta os elementos mínimos de configuração do injusto imputado ao querelado, narrando fato evidentemente atípico.
2. A rejeição de acusação privada movida por queixa-crime somente se justifica quando evidente a ausência de justa causa para a ação penal.
3. No caso, despontando materialidade e indícios de mínimos de autoria de possíveis crimes contra a honra do querelante, a instauração da persecutio criminis in judicio é de rigor.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e provido.